Tribunal: TJDFT
Processo: 0739495-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739495-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELA OLESKO COSTA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOELA OLESKO COSTA RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716844-21.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor da agravante, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por entender imprescindível a prévia manifestação do NATJUS. Considerando que a agravante tinha postulado a concessão da gratuidade de justiça (ID 210480151 dos autos de origem) e tal pedido ainda se encontrava pendente de análise pelo Juízo a quo, esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 64244951, determinou a intimação da agravante para que esclarecesse a sua renda mensal aproximada, e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. A agravante juntou comprovantes de recolhimento do preparo recursal (IDs 64488352 e 64488353). No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, porquanto o documento de ID 64488352 se refere a guia de recolhimento da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional, na qual não é possível identificar o CNPJ deste Tribunal de Justiça, o número do processo e da parte agravada. Alerte-se que a guia dos recursos relativos a processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal deve ser emitida no site do Tribunal, em conformidade com as instruções lá contidas1. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, [N]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024 às 15:51:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora